Tribunal: TJSP
Processo: 1500831-88.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Ausência de nulidade decorrente de prisão realizada por guardas municipais. Preliminar rejeitada. Autoria bem comprovada. Validade da palavra dos guardas municipais. Dosimetria perfeita. Recurso não provido.